Tribunal: TJDFT
Processo: 0753598-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753598-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEA TECNOLOGIA LTDA, WILLIAM FLAVIO ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0732418-38.2024.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de SEA TECNOLOGIA LTDA e outro, deferiu a suspensão do processo por apenas seis meses, em virtude do acordo firmado entre as partes. O preparo foi recolhido (ID 67341986). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora